Tribunal: TJES
Processo: 5010364-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prorrogação
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010364-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO OASIS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
ÁREA PÚBLICA. ARRENDAMENTO. PRAZO. DESOCUPAÇÃO PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

2
.
Diante das razões apresentadas pela
s
parte
s

e
dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento
parcial
do efeito
ativo
.
3.
A Lei Municipal nº 1.034/65, que previu o arrendamento de logradouro público em favor do agravante, estipulou prazo de 06 (seis) meses para que o arrendatário ocupasse o local e implementa
sse
as benfeitorias previstas.
Com o vencimento do prazo de 30 (trinta) anos do arrendamento, conforme art. 2º, da referida lei, houve termo de prorrogação em 11/12/1995, com fundamento no art. 3º, por mais 20 (vinte) anos, mantidas as demais cláusulas previstas na
Lei Municipal nº 1.034/65.
A Administração Pública Municipal, em 07/07/2023, após notificar o agravante acerca da intenção de retomada do bem público e de examinar pedido de prorrogação, indeferiu tal pleito e concedeu prazo de 60 (sessenta dias)
para
a respectiva desocupação.
4.
De início, é possível constatar que, a despeito da existência de prazo para ocupação do imóvel e da implementação das benfeitorias, e lei que instituiu o arrendamento em favor do agravante não previu prazo para a sua desocupação. Neste sentido, entendo que a solução, ainda que em cognição rasa, deve se pautar sob os princípios que regem a Administração Pública, e não apenas aqueles expressos no art. 37,
caput
, da CF (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
), mas também os da segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade.
5.
Dessa forma, entendo que há presença da fumaça do bom direito, na medida em que o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel arrendado há cerca de 60 (sessenta) anos, no qual funciona a atividade empresarial do agravante, mostra-se por demais exíguo e, em cognição não exauriente, não observa da melhor forma os princípios da confiança, da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesta senda, considerando os termos em que efetuados o arrendamento da área pública, os prazos para implementação das benfeitorias e a insofismável necessidade de desmobilização da atividade empresarial (sobretudo em razão da vigência de contratos e da necessidade de renegociação com fornecedores e colaboradores), entendo que o prazo de 06 (seis) meses mostra-se adequado ao fim proposto.
6.
De igual modo, o perigo da demora também se encontra presente, haja vista o risco
de implementação forçada da desocupação do imóvel.
7.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010364-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO OASIS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL VALIATI DE SOUZA - ES13807
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais que, nos autos do processo nº 5010327-81.2023.8.08.0011, dentre outras medidas, indeferiu tutela de urgência que pretendia a suspensão do prazo de desocupação de imóvel público objeto de arrendamento em favor agravante.

O
ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência
1
,
sem que com isso se esgote a matéria de fundo na origem pois, repita-se, limitado ao exame dos aludidos requisitos
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s
parte
s

e
dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento
parcial
do efeito suspensivo. Explico.

A Lei Municipal nº 1.034/65, que previu o arrendamento de logradouro público em favor do agravante, estipulou prazo de 06 (seis) meses para que o arrendatário ocupasse o local e implementa
sse
as benfeitorias previstas, vejamos:

Art. 1º – Fica autorizado o Poder Executivo a conceder, em forma de arrendamento, a pessoa ou firma, a área ocupada pela Praça Dr. Luiz Tinoco, nesta cidade.

Art. 2º – A pessoa ou firma, a quem for concedido o arrendamento previsto no artigo primeiro desta lei,
se obrigará a, dentro do prazo de seis (6) meses, a contar da data da vigência da Lei, urbanizar o referido logradouro público e aí construir modernas e confortáveis dependências
sanitárias, bebedouros públicos, lanchonete, pavimentação das calçadas, pistas, jardinamento bem como iluminação moderna com lâmpadas a vapor de mercúrio, bombas de gasolina inclusive, comprometendo-se ainda à conservação do mesmo logradouro.

[...]

Art. 3º –
Ao arrendatário será concedido
o prazo mínimo de vinte anos, sujeito à reforma pelo mesmo prazo, ou
sob arrendamento, com o prazo de trinta anos, revertendo, na expiração do mesmo, a obra edificada para o patrimônio do Município, sem que o arrendatário tenha direito a qualquer indenização pela Prefeitura Municipal.

§ Único – Nesta última hipótese, a pessoa ou firma arrendatária restará sujeita a ônus decorrente do arrendamento e terá preferência de igualdade de condições, no caso de a Prefeitura Municipal vier a arrendar as instalações revertidas para terceiros.

Com o vencimento do prazo de 30 (trinta) anos do arrendamento, conforme art. 2º, da referida lei, houve termo de prorrogação em 11/12/1995, com fundamento no art. 3º, por mais 20 (vinte) anos, mantidas as demais cláusulas previstas na
Lei Municipal nº 1.034/65,
in verbis
:

CLÁUSULA PRIMEIRA –
Fica
prorrogado por mais 20 (vinte) anos, o arrendamento da área de que trata a Lei nº 1.034, de 10 de dezembro de 1965.

CLÁUSULA SEGUNDA – Expirado o prazo desta prorrogação, as obras ali edificadas reverterão para o Patrimônio do Município, sem que tenha o beneficiado, direito a qualquer indenização pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente Termo tem fundamentação no Artigo 3º, da Lei nº 1.034/65.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem idênticas todas as demais normas da Lei nº 1.034/65.

CLÁUSULA QUINTA – Pagará o beneficiário pelo arrendamento a importância mensal equivalente a 20 (vinte) UPF’s.

A Administração Pública Municipal, em 07/07/2023, após notificar o agravante acerca da intenção de retomada do bem público e de examinar pedido de prorrogação, indeferiu tal pleito e concedeu prazo de 60 (sessenta dias)
para
a respectiva desocupação.

De início, é possível constatar que, a despeito da existência de prazo para ocupação do imóvel e da implementação das benfeitorias, e lei que instituiu o arrendamento em favor do agravante não previu prazo para a sua desocupação.

Neste sentido, entendo que a solução, ainda que em cognição rasa, deve se pautar sob os princípios que regem a Administração Pública, e não apenas aqueles expressos no art. 37,
caput
, da CF (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
), mas também os da segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o princípio da confiança, a doutrina leciona que cuida de
proteger expectativas dos indivíduos oriundas da crença de que disciplinas jurídico-administrativas são dotadas de certo grau de estabilidade.
[...]
O que se pretende é que o
cidadão não seja surpreendido ou agravado pela mudança inesperada de comportamento da Administração, sem o mínimo respeito às situações formadas e consolidadas no passado, ainda que não se tenham convertido em direitos adquiridos.
3

Por seu turno, acerca dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, orienta Maria Sylvia Zanella Di Pietro que
o princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige
4
proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a Administração e os fins que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante do caso concreto.

Dessa forma, entendo que há presença da fumaça do bom direito, na medida em que o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel arrendado há cerca de 60 (sessenta) anos, no qual funciona a atividade empresarial do agravante, mostra-se por demais exíguo e, em cognição não exauriente, não observa da melhor forma os princípios da confiança, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesta senda, considerando os termos em que efetuados o arrendamento da área pública, os prazos para implementação das benfeitorias e a insofismável necessidade de desmobilização da atividade empresarial (sobretudo em razão da vigência de contratos e da necessidade de renegociação com fornecedores e colaboradores), entendo que o prazo de 06 (seis) meses mostra-se adequado ao fim proposto.

De igual modo, o perigo da demora também se encontra presente, haja vista o risco
de implementação forçada da desocupação do imóvel.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
para
deferir a tutela de urgência
e determinar que a desocupação do
imóvel se dê no prazo de 06 (seis) meses a contar de 07/07/2023.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32 ed. São Paulo: Atlas, 2018.

4
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 31 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.